Tribunal: TCU
Processo: 008.296/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 010738/2022-87, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto TERMO DE COMPROMISSO EACEITAÇÃO DE BOLSANO EXTERIOR Doutorado no Exterior - GDE (no da TCE no sistema: 2324/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2275/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq em desfavor da sra. Magali Furlan Nehemy, em razão de prática de irregularidade na aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no país/exterior no Processo 010738/2022-8 7, que tinha por objeto o instrumento descrito como "termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior - Doutorado no Exterior - GDE". Considerando as propostas de mesmo sentido constantes dos pareceres prévios, pelo reconhecimento da prescrição no presente caso concreto; Considerando que, em adição, o Ministério Público de Contas sugere ainda dar ciência aos órgãos nominados "de que o longo transcurso de tempo havido na tramitação desta tomada de contas especial na fase interna fez com que ocorresse a prescrição das pretensões indenitária e punitiva, situação que pode atrair a incidência do art. 13 da Resolução TCU 344/2022"; Considerando, contudo, que a Resolução 344/2022 é posterior aos fatos apurados durante a tramitação desta TCE na fase interna; Considerando o art. 24 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, segundo o qual "A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas"; Considerando o Acórdão 7959/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando, assim, ser desarrazoável dar ciência acerca de descumprimento de norma que inexistia à época dos fatos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e à responsável. 1. Processo TC- Processo 008.296/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Magali Furlan Nehemy (XXX.532.356-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.